Tribunal: TJSP
Processo: 2280797-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido formulado por pessoa física – Circunstâncias analisadas que não induzem à conclusão de situação patrimonial apta a garantir a benesse – Remansosa orientação jurisprudencial da Corte empresarial neste sentido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280797-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MAURICIO
KOSMALA JUNIOR, é agravado VERDÉS S/A MÁQUINAS E INSTALAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280797-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40.447
2
VOTO No
: 40.447 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2280797-47.2020.8.26.0000
COMARCA : ITU
AGTE.
: MAURÍCIO KOSMALA JUNIOR
AGDO .
: VERDÉS S.A. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Pedido
formulado por pessoa física Circunstâncias analisadas
que não induzem à conclusão de situação patrimonial
apta a garantir a benesse
Remansosa orientação
jurisprudencial da Corte empresarial neste sentido

Agravo não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Maurício
Kosmala Junior dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Dr.
Fernando França Viana, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível da
Comarca de Itu, nos autos de “ação de prestação de contas c.c.
indenizatória” iniciada por Verdés Máquinas e Instalações Ltda .
Formulado pedido de gratuidade processual na
contestação, o benefício foi indeferido pelo nobre Magistrado com os
seguintes fundamentos (fl. 793-795 na Origem):
Vistos.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante
outros elementos que sirvam para indicar a capacidade
financeira, cabendo nesse caso à parte interessada
comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios
constantes nos autos, observando-se a própria natureza e
objeto da causa, além da contratação de advogado
particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte
interessada não trouxe documentos suficientes para
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas,
despesas processuais e sucumbência.
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere
renda considerável, o que é incompatível com a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280797-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40.447
3
pobreza, conforme se verifica pelo comprovante de
rendimentos acostado às pg. 381 dos autos.
Nesse sentido: Agravo de Instrumento - Processual Civil -
Benefício da Assistência Judiciária - Indeferimento pelo
Magistrado a quo do benefício aos autores que percebam
mais de 3 salários mínimos líquidos Recurso manejado
pelos autores - Improvimento de rigor. 1. Providências
processuais do art. 527 do CPC desnecessárias ante os
documentos dos autos - Feito apto para pronto julgamento.
2. Situação fática dos autos que não comprova o alegado
estado de pobreza da maior parte dos autores-agravantes
Presunção relativa - Agravantes que ostentam situação
financeira razoável pois percebem vencimentos médios da
ordem de R$ 3.000,00 - Situação privilegiada se comparada
ao trabalhador médio da iniciativa privada que aufere em
média R$ 1.200,00 ou mesmo os trabalhadores informais
que mal percebem um salário mínimo - Vulnerabilidade
econômica não demonstrada - Inteligência do art. 2o,
parágrafo único da Lei Federal no 1.060/50 - Deve-se
observar, também, que à causa fora atribuído o valor de R$
41.000,00 e, portanto, não serão elevadas as custas a
serem desembolsadas por cada um dos sete autores. 3.
Benefício descabido por ora - Precedentes desta Corte e do
C. STJ. Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP AI no
0090029-48.2013.8.26.0000 6a Câm. Dir. Pub. rel. Des.
Sidney Romano dos Reis j. 10.06.2013).
Assistência judiciária - Pedido - Agravante que possui
renda de R$ 3.000,00, contratou advogado às suas
expensas e não acostou qualquer documento que denotasse
situação ruinosa - Mercê negada Recurso não provido
(TJSP AI no 0062811-45.2013.8.26.0000 21a Câm. Dir. Priv.
rel. Des. Maia da Rocha j. 06.05.2013).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade
formulado pelo requerido.
INTIME-SE a parte requerida para que comprove o
recolhimento das custas judiciais e despesas processuais
devidas até o presente momento, se o caso, bem como da
taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no
prazo de 15 (quinze) dias.
Sem prejuízo e no mesmo prazo, manifeste-se o requerido
acerca dos documentos carreados em sede de réplica e
petição de pg. 788/792.
Intime-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280797-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40.447
4
Inconformado, o suplicante afirma que não lhe foi
oportunizada a complementação documental, o que tornaria nulo o
conteúdo agravado. No mais, reitera o pedido de gratuidade, afirmando
estar desempregado e sobreviver apenas de proventos de aposentadoria
mensais de R$ 3.545,26, não possuir imóveis além do residencial e ter
módica movimentação bancária e em gastos de cartão de crédito (fl. 1-12).
Ausente contraminuta recursal.
É o relatório.
O agravo cinge-se à análise do indeferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita em face dos elementos
apresentados nos autos.
Em que pese o i. Julgador de fato tenha deixado de
determinar a complementação documental, nos termos autorizados pela
legislação processual, a questão está superada com os elementos que
foram apresentados nessa instância e que são suficientes a ratificar o
indeferimento registrado em primeiro grau.
Cumpre
acrescentar
que,
embora
correto
o
entendimento recorrente de que, em regra, basta a declaração acostada
(art. 99, § 3o, do NCPC), há certas exceções a esta regra permissiva.
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias
subjetivas ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência
judiciária, fazendo com que o Magistrado exija sólida comprovação da
necessidade dos benefícios pleiteados durante o curso do processo, ou
mesmo indefira de plano o pedido (art. 99, § 2o, do NCPC).
Forçoso concluir, então, que a legislação concedeu
campo de atuação discricionária motivada ao Magistrado que recebe o
pedido de gratuidade. Neste sentido: “Se o julgador tem elementos de
convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve
negar o benefício, independentemente de impugnação da outra parte”
(JTJ 259/334).
Nesse sentido, observa-se que a declaração de rendas
do exercício de 2020 apresentada em fl. 69-76 do agravo de instrumento
contém elementos suficientes a desqualificar o pedido de gratuidade do
recorrente.
Inicialmente, necessário pontuar o recebimento de
rendimentos tributáveis anuais de R$ 255.200,00.

Ainda
que
o
montante
tenha
sido
quase
integralmente recebido da pessoa jurídica com a qual o agravante alega
ter desfeito o vínculo, há anotação de financiamento habitacional com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280797-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40.447
5
parcela mensal de R$ 5.984,00, não condizente com o recebimento
somente de proventos de aposentadoria informados em R$ 3.545,26.
Além disso, entre os bens declarados há a descrição de
cessão de cotas de vultosa participação societária em outra pessoa
jurídica, que ao final de 2018 era registrada na declaração de rendas em
R$ 781.000,00.
Destarte, tem-se que as informações analisadas não
sustentam o pedido de assistência judiciária gratuita.
Desse modo, aplica-se o entendimento predominante
nas Cortes Reservadas de Direito Empresarial, nos termos dos
precedentes abaixo colacionados:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA

Autor agravante que não comprovou a alegada dificuldade
financeira para arcar com as custas e despesas processuais
Documentos anexados no presente recurso que são
insuficientes para demonstrar a mudança da situação
financeira - Incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo
ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça,
verificando especialmente a exposição dos fatos conforme a
verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) - Nesse sentido, cabe-
lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando a
parte
não
comprova
a
presença
dos
respectivos
pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC)
RECURSO DESPROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2273437-
95.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido por concessão da
benesse da gratuidade processual. Decisão que indeferiu o
pedido de gratuidade processual. Agravante não obteve
sucesso em provar a sua hipossuficiência financeira que
consubstanciaria a concessão da benesse da justiça
gratuita. Documentos acostados insuficientes para se
comprovar
a
necessidade
financeira.
Precedentes.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2068135-06.2018.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI;
Órgão
Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280797-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40.447
6
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo,
mantendo o indeferimento das benesses.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR